Tribunal: TJSP
Processo: 0512033-94.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - Multa Postura I dos exercícios de 1997 e 1999 e IPTU Aditamento do exercício de 2004 - Ação executiva ajuizada em dezembro de 2008 - Extinção da demanda mantida, configurada prescrição direta, com relação aos créditos atinentes à Multa Postura I - Improcedência liminar do pedido, nos termos dos arts. 332, § 1o, e 487, II, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - Multa Postura I dos exercícios de 1997 e 1999 e IPTU Aditamento do exercício de 2004 - Ação executiva ajuizada em dezembro de 2008 - Extinção da demanda mantida, configurada prescrição direta, com relação aos créditos atinentes à Multa Postura I - Improcedência liminar do pedido, nos termos dos arts. 332, § 1o, e 487, II, do Código de Processo Civil - Decisão extintiva do feito, pelo reconhecimento de prescrição não originária, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública - Inadmissibilidade - Aplicação do art. 25 da Lei de Execução Fiscal e do art. 10 do NCPC - Observância aos Princípios do Contraditório e da Decisão Não Surpresa - Sentença anulada nesse aspecto, com determinação de prosseguimento do feito executivo - Recurso parcialmente provido, por fundamento diverso, com determinação.